Tribunal: TJSP
Processo: 2273949-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar para assegurar o uso de equipamentos de bronzeamento artificial em negócio, contestando possíveis autuações baseadas na RDC no 56/2009 e na RE no 1260/2025 da ANVISA.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar para assegurar o uso de equipamentos de bronzeamento artificial em negócio, contestando possíveis autuações baseadas na RDC no 56/2009 e na RE no 1260/2025 da ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de deferimento do pedido liminar contra a aplicação da Resolução RE no 1.260/2025 e da RDC no 56/2009 da ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A Resolução no 56/2009 foi anulada por ação coletiva perante a Justiça Federal, cujo recurso pende de julgamento. Todavia, a Resolução RE no 1.260/2025 não possui mesmo objeto, aparentando tratar-se de exercício regular do poder regulatório da ANVISA. Ausência de fumus boni juris que não permite o deferimento da tutela liminar pleiteada.
IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.
Legislação Citada: Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 9.782/1999.
Jurisprudência Citada: ApCiv no 0000416-51.2021.4.03.6324; TRF-3, AI no 5000853-93.2023.4.03.0000/SP; TJSP, Apelação Cível no 1015825-37.2024.8.26.0224; TJSP, Apelação Cível no 1001698-92.2023.8.26.0430.